Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003480-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), ADEMIR FERREIRA PINTO - CNPJ: 19.139.216/0001-60 (EMBARGANTE), AILTON LINS DE FARIA - CPF: 128.617.778-26 (EMBARGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003480-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMIR FERREIRA PINTO

AGRAVADO: AILTON LINS DE FARIA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE VÍDEOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INUTILIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de que os vídeos não foram anteriormente juntados em razão de defeito técnico no aparelho celular não se mostra verossímil, por se tratar de fato pretérito, com lapso temporal incompatível com a suposta dificuldade técnica.
No mais, verificou-se que os vídeos não apresentam elementos novos, limitando-se a reproduzir o conteúdo já documentado por fotografias constantes nos autos, não contribuindo, portanto, para o esclarecimento da controvérsia.
O indeferimento da prova, fundado no art. 370 do CPC, se alinha ao entendimento de que ao juiz compete indeferir provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da causa.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003480-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMIR FERREIRA PINTO

AGRAVADO: AILTON LINS DE FARIA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADEMIR FERREIRA PINTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001943-33.2022.8.11.0050, proposta por
AILTON LINS DE FARIA
, que indeferiu o pedido de juntada de vídeos para fins de corroborar com a prova pericial indireta, por entender
“que
(os vídeos)
não se destinam a comprovar fatos supervenientes, tampouco a contrapor provas já produzidas, sendo, portanto, incabível sua juntada aos autos nesta fase processual”.

Inconformado, o Agravante aduz que os vídeos em questão são úteis à prova pericial indireta, e necessários para o melhor esclarecimento da dinâmica dos fatos.

Assevera que a perícia acrescida dos vídeos corroborará para elucidar a dinâmica do acidente, inclusive no tocante à conclusão de culpa exclusiva da vítima e excludente da responsabilidade civil do Agravante.

Com isso, pede a reforma da decisão atacada, com o reconhecimento da necessidade da juntada das provas pleiteadas e seu deferimento, determinando-se ainda a suspensão da perícia técnica indireta já agendada para o dia 18/02/2025, até o julgamento do presente recurso.

Ao final, pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, conforme ID. 268070284.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 267515929.

Contrarrazões ID. 272757374, pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, e, no mérito, pelo desprovimento.

Embargos de Declaração no ID. 269860778 contra a decisão proferida no ID. 267515929; contrarrazões ID. 272653360.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

A parte Agravada invoca o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual elenca em quais as hipóteses a parte pode se valer do Recurso de Agravo de Instrumento, sendo que a decisão que indefere a juntada de documentos não se enquadra dentre tais situações, pois
“os vídeos juntados não se destinam a comprovar fatos supervenientes ou contrapor provas já produzidas, sendo incabível a juntada na fase em que o processo se encontra”.

Analisando a preliminar, pautada no instituto da preclusão, entendo que se confunde com o mérito e será analisada a seguir.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001943-33.2022.8.11.0050, que indeferiu o pedido de juntada de vídeos para fins de corroborar com a prova pericial indireta, por entender
“que
(os vídeos)
não se destinam a comprovar fatos supervenientes, tampouco a contrapor provas já produzidas, sendo, portanto, incabível sua juntada aos autos nesta fase processual”.

Inconformado, o Agravante aduz que os vídeos em questão são necessários ao melhor esclarecimento da dinâmica dos fatos, inclusive no tocante à conclusão de culpa exclusiva da vítima, e excludente da responsabilidade civil do Recorrente.

Com isso, pede a reforma da decisão atacada, com o reconhecimento da necessidade da juntada das provas pleiteadas e seu deferimento, determinando-se ainda a suspensão da perícia técnica indireta já agendada para o dia 18/02/2025, até o julgamento do presente recurso.

Sem razão, contudo.

Analisando o caso, denota-se que os vídeos em questão poderiam ter sido juntados aos autos há tempos, estando preclusa a via, não soando verossímil a alegação de que o aparelho celular em que se encontravam as gravações teve problemas técnicos, por ter se molhado no dia do acidente, e que somente agora, anos depois do sinistro, foram solucionados, possibilitando o acesso às filmagens.

Ademais, os vídeos não acrescentam nada além do que as fotografias já constantes dos autos revelam.

Dessa forma, por não se tratar de prova útil ao resultado do processo, mostra-se dispensável o seu acolhimento.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE CONSTATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, o pedido de expedição de mandado de constatação se mostra inútil, uma vez que não há qualquer indício de que o agravado encontra-se ocultado bens em empresa diversa. Ademais, cabe ao Exequente/Agravante diligenciar para verificar possível ocultação, ônus que não pode ser transferido ao Judiciário.
(N.U 1032751-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a produção de prova oral, no contexto de Ação Indenizatória. A controvérsia decorre de problemas mecânicos em caminhão adquirido da recorrente e fabricado por MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA, cujo motor foi substituído por unidade remanufaturada, gerando alegação de prejuízo pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há uma única questão central em discussão: verificar se a decisão de indeferimento de produção de prova oral, com fundamento na ausência de necessidade para elucidação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O juiz, como destinatário das provas, possui discricionariedade para avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, conforme o poder geral de instrução estabelecido no art. 370 do CPC.

Os pontos controvertidos da lide – a legalidade da substituição do motor por unidade remanufaturada, os eventuais prejuízos decorrentes dessa substituição e do tempo de indisponibilidade do veículo – não dependem de prova oral para serem esclarecidos, mas de prova documental.

A decisão de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, sendo ressaltado que a prova oral seria inútil para o deslinde da controvérsia, uma vez que os fatos relevantes são incontroversos e os elementos necessários à análise estão documentalmente demonstrados nos autos.

Precedentes deste Tribunal e do STJ corroboram o entendimento de que o indeferimento de prova oral, quando devidamente justificado e considerado desnecessário pelo magistrado, não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias, conforme o poder geral de instrução previsto no art. 370 do CPC.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral considerada irrelevante ou incapaz de elucidar os fatos controvertidos da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 1004434-95.2024.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/04/2024, DJE 22/04/2024.

TJ-MT, AI nº 10051916020228110000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/05/2022, DJE 12/05/2022.
(N.U 1028210-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024)

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025